Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-63.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Aquisição do imóvel litigioso pelo embargante em momento precedente ao registro de penhora ou de qualquer outro gravame sobre o imóvel, no álbum imobiliário. Prevalência da boa-fé do terceiro adquirente, mesmo porque prestigiada pela prova constante dos autos. Aplicabilidade da Súmula n. 375, do C. Superior Tribunal de Justiça. Fraude à execução não configurada. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Aquisição do imóvel litigioso pelo embargante em momento precedente ao registro de penhora ou de qualquer outro gravame sobre o imóvel, no álbum imobiliário. Prevalência da boa-fé do terceiro adquirente, mesmo porque prestigiada pela prova constante dos autos. Aplicabilidade da Súmula n. 375, do C. Superior Tribunal de Justiça. Fraude à execução não configurada. Embargos de terceiro julgados procedentes. Insubsistência da penhora decretada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.